Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-52.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, contra a sentença que julgou suas contas como não prestadas pelo Juízo da
167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-Pr, em razão da omissão na entrega da prestação
de contas final.
2. O recorrente sustentou que a irregularidade que ensejou o julgamento das contas
como não prestadas foi devidamente sanada e requereu a reforma da sentença,
com o julgamento das contas como prestadas e aprovadas com ressalvas. A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação tardia das
contas de campanha, após o prazo legal e a devida intimação, pode ser considerada
para fins de aprovação, afastando as sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44555673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
4. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral está previsto no artigo 28 da Lei nº
9.504/1997 e regulamentado pela Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo essa
atividade de grande relevância para o controle e a fiscalização dos recursos.
5. Constatou-se o descumprimento do artigo 28 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que
o candidato não apresentou as contas relativas à campanha eleitoral de 2024 no
prazo devido (até 5 de novembro de 2024) e não apresentou justificativas, mesmo
após regularmente citado.
6. Apesar de ter sido intimado e de terem sido concedidas duas dilações de prazo, o
recorrente não apresentou as contas no prazo determinado pelo Juízo.
7. Diante da omissão, o Juiz de primeiro grau de jurisdição julgou as contas como
não prestadas, conforme o artigo 80, I, da Resolução nº 23.607/19 do TSE, o que
acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TREPR) estabelece que não se admite a juntada tardia de
documentos em pr

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600258-52.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600258-
52.2024.6.16.0167, que julgou não prestadas as contas de campanha de Miguel Machado, referentes
às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas de campanha - Eleições Municipais de 2024 -
do candidato a vereador Miguel Machado. A partir da análise dos autos, constatou-se o
descumprimento do disposto no artigo 28 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que o candidato não
apresentou as contas relativas à campanha eleitoral de 2024, as quais deveriam ter sido entregues
até o dia 05/11/2024. Além disso, o candidato não apresentou justificativas, mesmo após
regularmente citado para fazê-lo. Dessa forma, impõe-se o julgamento das contas como não
prestadas, com a consequência prevista no artigo 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
determina: "A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: I - à candidata
ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas." NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL MACHADO (RECORRENTE)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MIGUEL MACHADO VEREADOR
(RECORRENTE)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555673
15/06/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44555673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.424

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600258-
52.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MIGUEL MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRENTE: MIGUEL MACHADO
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, contra a sentença que julgou suas contas como não prestadas pelo Juízo da
167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-Pr, em razão da omissão na entrega da prestação
de contas final.
2. O recorrente sustentou que a irregularidade que ensejou o julgamento das contas
como não prestadas foi devidamente sanada e requereu a reforma da sentença,
com o julgamento das contas como prestadas e aprovadas com ressalvas. A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação tardia das
contas de campanha, após o prazo legal e a devida intimação, pode ser considerada
para fins de aprovação, afastando as sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44555673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
4. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral está previsto no artigo 28 da Lei nº
9.504/1997 e regulamentado pela Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo essa
atividade de grande relevância para o controle e a fiscalização dos recursos.
5. Constatou-se o descumprimento do artigo 28 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que
o candidato não apresentou as contas relativas à campanha eleitoral de 2024 no
prazo devido (até 5 de novembro de 2024) e não apresentou justificativas, mesmo
após regularmente citado.
6. Apesar de ter sido intimado e de terem sido concedidas duas dilações de prazo, o
recorrente não apresentou as contas no prazo determinado pelo Juízo.
7. Diante da omissão, o Juiz de primeiro grau de jurisdição julgou as contas como
não prestadas, conforme o artigo 80, I, da Resolução nº 23.607/19 do TSE, o que
acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TREPR) estabelece que não se admite a juntada tardia de
documentos em processo de prestação de contas quando a parte foi anteriormente
intimada para apresentá-los e permaneceu inerte, em razão da incidência dos
efeitos da preclusão e da necessidade de segurança jurídica.
9. A apresentação tardia das contas, após a prolação da sentença, impede sua
análise devido à preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “1. A apresentação intempestiva das contas de campanha,
posterior à prolação da sentença de não prestação e à intimação da parte, não
afasta a preclusão temporal, obstando a análise das contas e a regularização
extemporânea.”
11. A omissão na prestação de contas no prazo legal implica a manutenção da
decisão de não prestação e a consequente suspensão do repasse das cotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.”
______
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 28, 29, III, e 30, IV;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49, caput, § 5º, § 6º, 80, I, e 98 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, AgR-REspEl nº 060057519 Acórdão
SANTA BÁRBARA - BA, Relator(a): Min. Benedito Gonçalves, Julgamento:
24/08/2023 Publicação: 31/08/2023

Num. 44555673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por MIGUEL MACHADO, candidato ao
cargo de Vereador nas Eleições de 2024, as quais foram julgadas não prestadas pelo Juízo da
167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-Pr, em razão da omissão na entrega da prestação de contas
final (ID 44512097).
O recorrente interpôs recurso, sustentando que (ID 44512137) a irregularidade que ensejou o
julgamento das contas como não prestadas foi devidamente sanada. Ao final, requer a reforma da
sentença, com o julgamento das contas como prestadas e aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que o prestador foi devidamente
intimado e não apresentou as contas. Com isso, a juntada de documentos em sede recursal é
inadmissível, devendo a sentença ser mantida (ID 44533469).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram julgadas pelo Juízo de
origem como não prestada, diante da omissão na entrega da prestação de contas final, ainda que
devidamente intimado para tanto (ID 44512097):
“(...)
O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral está previsto no artigo 28 da Lei nº
9.504/1997, sendo regulamentado pela Resolução do TSE nº 23.607/2019. A
análise das contas de campanha pela Justiça Eleitoral permite o controle e a
fiscalização dos recursos recebidos e utilizados, especialmente quando se trata de
recursos públicos, o que confere grande relevância a essa atividade.

Num. 44555673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
A partir da análise dos autos, constatou-se o descumprimento do disposto no artigo
28 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que o candidato não apresentou as contas
relativas à campanha eleitoral de 2024, as quais deveriam ter sido entregues até o
dia 5 de novembro de 2024. Além disso, o candidato não apresentou justificativas,
mesmo após regularmente citado para fazê-lo.
Dessa forma, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a
consequência prevista no artigo 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
determina: "A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: I
- à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas."
(...)”

Em suas razões, o recorrente aduz que a irregularidade que deu causa ao julgamento como
contas não prestadas foi sanada, devendo a sentença ser reformada, para que as contas sejam
aprovadas.
As razões recursais não merecem prosperar.
A controvérsia consiste em analisar se a apresentação tardia das contas de campanha, após o
prazo legal e a devida intimação, pode ser considerada para fins de aprovação, afastando as
sanções decorrentes da omissão inicial.
O artigo 29, III da Lei nº 9.504/97 estabelece:
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos
às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por
prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

No mesmo sentido, o artigo 49, caput, da Resolução nº 23.607/2019 prevê:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) .

Num. 44555673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação
de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos
previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.

No presente caso, o candidato deixou de apresentar prestação de contas no prazo legal, qual
seja, até 05 de novembro de 2024.
Após intimado (ID 44512084), requereu dilação de prazo por duas vezes, as quais foram
deferidas (ID 44512087 e 44512090), porém, apesar das prorrogações subsequentes, não houve
a apresentação das contas no prazo determinado pelo Juízo (ID 44512092 e ID 44512093),
conforme se vê:

Num. 44555673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41

Diante da omissão do prestador, o Juiz de primeiro grau de jurisdição julgou as contas não
prestadas, com fulcro no artigo 80, I, da Resolução nº 23.607/19 do TSE.
O Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a omissão na entrega da prestação de contas final
enseja o julgamento das contas como não prestadas, mormente quando o candidato é intimado
acerca da inadimplência, como se vê do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso especial interposto
contra aresto unânime em que o TRE/BA julgou não prestadas as contas do
agravante, candidato ao cargo de vereador de Santa Bárbara/BA nas Eleições 2020,

Num. 44555673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
tendo em vista a ausência de apresentação do ajuste contábil final.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em processo de prestação
de contas não se admite a juntada tardia de documentos na hipótese em que a
parte foi anteriormente intimada para apresentá–los, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. Na espécie, extrai–se da moldura fática do aresto a quo que foram concedidas
diversas oportunidades ao candidato para o envio de sua prestação de contas, mas
ele deixou que todos os prazos transcorressem sem a sua manifestação. Desse
modo, é inviável conhecer dos documentos juntados aos autos de forma
extemporânea.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TREPR, AgR-REspEl nº 060057519 Acórdão SANTA BÁRBARA - BA, Relator(a):
Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 24/08/2023 Publicação: 31/08/2023).

Esta Corte Regional possui entendimento no mesmo sentido, consignando que a apresentação
tardia das contas, após a prolação da sentença, impede a sua análise, ante aos efeitos da
preclusão, a saber:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO
NA
ENTREGA
TEMPESTIVA.
PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou não
prestadas as contas de partido político relativas às Eleições Municipais de 2024, em
razão da omissão no cumprimento das exigências processuais, notadamente a
apresentação tempestiva das contas de campanha.
2. A decisão de primeira instância determinou a suspensão do direito ao
recebimento das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha até a regularização da omissão.
3. O partido recorrente alega que apresentou as procurações e documentos das
contas, ainda que intempestivamente, e que a apresentação tardia não causou
prejuízo à fiscalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central reside em determinar se a apresentação tardia das contas de
campanha, após a prolação da sentença que as julgou não prestadas, pode ser

Num. 44555673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41
considerada para fins de aprovação, ainda que com ressalvas, afastando–se as
sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das contas fora do prazo legal, após a intimação e o julgamento
em primeira instância, configura preclusão, impossibilitando a análise das contas e a
regularização extemporânea.
6. O processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional, estando sujeito
aos prazos legais e aos efeitos da preclusão temporal, não sendo admitida a juntada
tardia de documentos quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte.
7. A inobservância do prazo legal para apresentação das contas de campanha,
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019, acarreta o julgamento das contas
como não prestadas e a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou
como não prestadas as contas relativas às Eleições Municipais de 2024 do Diretório
Municipal do Partido Novo de Palmas/PR.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação intempestiva das contas de campanha,
posterior à prolação da sentença de não prestação e à intimação da parte, não
afasta a preclusão temporal, obstando a análise das contas e a regularização
extemporânea. 2. A omissão na prestação de contas no prazo legal implica a
manutenção da decisão de não prestação e a consequente suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 30, 45, II, 'a',
49, § 4º, VII, 49, § 5º, VII, e 80, II, 'a'.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE–PI, RE nº 060011676, Acórdão, Des. Kelson
Carvalho Lopes Da Silva, Publicação: DJE, 15/08/2024. TRE–PR, PC nº 060011098,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 03/05/2023.
(TREPR, REl nº 060052541 Acórdão PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 21/05/2025).

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de primeiro grau que
julgou as contas como não prestadas é medida que se impõe.

Num. 44555673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085239400000043496472
Número do documento: 25061511085239400000043496472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:41

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MIGUEL MACHADO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600258-
52.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MIGUEL MACHADO VEREADOR,
MIGUEL MACHADO - Advogados do(a) RECORRENTES: CRISTIANE CARNELOS - PR69020,
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA
ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025